Tribunal: TJES
Processo: 5001368-16.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001368-16.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILTO DOMINGUES e outros

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Verificado o risco contemplado contratualmente (artigo 757 Código Civil), nasce o direito a exigir da seguradora a indenização correspondente, devendo, para isso, atentar-se o titular de tal direito ao prazo prescrição aplicável (artigos 177 do CC/1916 e 205 do CC/2003).

II.
In casu
, o segurado Anilson Barbosa Baiense, falecido em 24/10/2000, contratou através da apólice nº 1406 seguro de vida em que restou indicado Gilto Domingues como beneficiário. Referido sinistro, nos termos do artigo 2028 do CC/2003, estaria jungido ao prazo prescricional de dez anos contados da entrada em vigor na novel codificação, inobservado ao tempo da propositura da presente demanda, que apenas ocorreu em 10/2021.

III. O fato do
de cujus
ter deixado filho menor impúbere não permite a extensão dos efeitos do artigo 198, I do CC/2003 ao beneficiário nominalmente indicado na apólice, pois, embora o direito ora debatido esteja relacionado ao falecimento do segurado, não se confunde com a temática sucessória, não apresenta característica de universalidade ou indivisibilidade, nem atrai o disposto artigo 201 do Código Civil.

IV.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001368-16.2021.8.08.0004

APELANTES: GILTO DOMINGUES, DIEGO FERREIRA BAIENSE

APELADO
:
B
ANCO BRADESCO S/A

JUIZ: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 6357697, que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Nas razões recursais aduziu-se que “SOMENTE COM AS INFORMAÇÕES JUNTADAS AOS AUTOS EM AGOSTO DE 2021 é que o Sr. Gilto Domingues obteve conhecimento de era beneficiário de um seguro realizado, à época, por um funcionário seu. [...] Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter conhecimento da lesão que lhe foi imposta”.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Nos termos do artigo 757,
caput
do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Sendo “o seguro de vida um tipo de seguro de pessoas com cobertura de riscos cujo objetivo é garantir indenização a segurado ou a seus beneficiários nos termos das condições e garantias contratualmente estabelecidas” (STJ, REsp n. 1.678.432/RJ, publicado em 2/5/2024), destaca-se que nele há “uma espécie de estipulação em favor de terceiro, visto que a nomeação do beneficiário é, a princípio, livre, podendo o segurado promover a substituição a qualquer tempo, mesmo em ato de última vontade, até a ocorrência do sinistro, a menos que a indicação esteja atrelada à garantia de alguma obrigação (art. 1.473 do CC/16, correspondente ao art. 791 do CC/2002)” (STJ, REsp n. 1.197.476/BA, publicado em 10/10/2014).

Verificado o risco contemplado contratualmente, nasce o direito a exigir da seguradora a indenização correspondente, devendo, para isso, atentar-se o titular de tal direito ao prazo prescrição aplicável (artigos 177 do CC/1916 e 205 do CC/2003).

In casu
, o segurado Anilson Barbosa Baiense, falecido em 24/10/2000 (id nº 6357617), contratou através da apólice nº 1406 seguro de vida (id nº 6357624 páginas 59 e 91) em que restou indicado Gilto Domingues como beneficiário.

Referido sinistro, nos termos do artigo 2028 do CC/2003, estaria jungido ao prazo prescricional de dez anos contados da entrada em vigor na novel codificação, inobservado ao tempo da propositura da presente demanda, que apenas ocorreu em 10/2021.

O fato do
de cujus
ter deixado filho menor impúbere não permite a extensão dos efeitos do artigo 198, I do CC/2003 ao beneficiário nominalmente indicado na apólice, pois, embora o direito ora debatido esteja relacionado ao falecimento do segurado, não se confunde com a temática sucessória, não apresenta característica de universalidade ou indivisibilidade, nem atrai o disposto artigo 201 do Código Civil.

O sinistro, não o conhecimento da existência da cobertura securitária, é que deflagra a contagem do referido prazo, tendo o juízo primevo acertadamente extinto o feito com resolução de mérito com lastro no artigo 487, II do CPC.

Por todo o exposto,
c
onheço e nego provimento ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.